Tribunal: STF
Processo: RE 1516810
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 9):



    “Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Implantação de Leitos Hospitalares. Sentença. Procedência do pedido. Irresignação do estado da paraíba. Alegação de interferência do judiciário em ato discricionário. Dever de agir do estado. Discricionariedade afastada. Teoria da reserva do possível.



    Inaplicabilidade. Princípio da dignidade humana. Manutenção da sentença. Desprovimento dos recursos. Quando a desídia da Administração Pública venha a causar a violação de direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o Judiciário está autorizado a intervir, a fim de conferir efetividade as disposições da Constituição Federal. A cláusula “reserva do possível” não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (Precedentes do STF).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 13)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, I, II e XXI; 165, 169, 196 da CF/88I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, ter havido violação do princípio da separação de poderes ante a interferência do Poder judiciário na gestão administrativa e orçamentária do Estado ao implementar políticas públicas.



    Em 1.04.2024, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, para eventual adequação, à luz do Tema 698 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I a III, do CPC (eDOC 21, p. 2). 



    O órgão colegiado do Tribunal a quo houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, cuja ementa transcrevo (eDOC 23, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 10.216/2001 C/C PORTARIA Nº 148/2012 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA COM FINALIDADE DE DAR EFETIVIDADE ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA Nº 698 DO STF. DESPROVIMENTO.”



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJPA admitiu o apelo extremo (eDOC 26, p. 1-3). 



    Os autos vieram-me distribuídos em 01.10.2024 (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação na ação civil pública, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo trechos elucidativos do voto da Relatora (eDOC 9, p. 1-7):



    “No caso específico dos autos, a respeito da política de saúde mental, assim dispões o art.3º da Lei Federal n. 10.216/01:



    “Art. 3 É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a o assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.”



    Seguindo o mesmo caminho, o Ministério da Saúde diante da política de implantação a pessoa com transtorno mental, assim disciplinou a Portaria 148/2012:



     Art. 8º A implantação do Serviço Hospitalar de Referência para a atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas observará os seguintes requisitos: 



    “I - em Municípios ou Regiões de Saúde com até 100 (cem) mil habitantes, a implantação do serviço referido no caput depende da existência de ações de saúde mental na Atenção Básica e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência; e 



    II -em Municípios ou Regiões de Saúde com mais de 100 (cem) mil habitantes, a implantação do serviço referido no caput depende da existência de ações de saúde mental na Atenção Básica e de CAPS de referência que realize atenção a pessoas com transtornos mentais e usuários de álcool e outras drogas. Parágrafo único. O Serviço Hospitalar de Referência de que trata este artigo deve ser implantado em Hospitais Gerais, preferencialmente de natureza pública ou filantrópica, e serão preferencialmente utilizados também como espaços de atuação docente assistencial.”



    Desta feita, seguindo estas diretrizes, observa-se a imprescindibilidade do Hospital Regional Janduhy Carneiro e Hospital Infantil Noaldo Leite disporem de leitos voltados para a saúde mental, de modo a garantir que as pessoas usufruam do direito à saúde plena. 



    Por conseguinte, não é correto afirmar que o Judiciário está implementando políticas públicas, de modo a interferir em atos discricionários, retirando-lhes a oportunidade e conveniência que lhe são peculiares.



    Com efeito, acaso fosse a hipótese de inaugurar novo nosocômio exclusivamente voltado para pessoas com problemas mentais, admitir-se-ia estar no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. No entanto, determinar a instalação de leitos voltados para a saúde mental em hospitais já existentes seguindo o que determina a Legislação Federal, ultrapassa o âmbito da discricionariedade, sendo um dever do estado buscar sempre a minimização das deficiências na prestação do serviço de saúde pública. 



    Vale salientar que a Sentença determinou que o Estado proceda a implantação de 06 (seis) leitos de saúde mental no Hospital Regional Janduhy Carneiro e 04 (quatro) Hospital Infantil Noaldo Leite com a constituição de equipe multiprofissional especializada e a disponibilização de estrutura basilar. 



    Não são, portanto, obras complexas, que estejam fora do alcance da Administração Pública realizá-los. 



    Em verdade, não é plausível ao Estado querer furtar-se do cumprimento de suas obrigações, sob a assertiva de interferência em atos discricionários, ou mesmo aludindo à cláusula da reserva do possível.



    (...)



    Desta feita, em que pese a determinação consistente na implantação de leitos hospitalares nos hospitais acima citados, entendo que a atuação do Judiciário não pode ser compreendida como interferência em atos discricionários da Administração. 



    Particularmente, em relação à cláusula “reserva do possível”, o STF já consignou que a teoria não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencialidade, os chamados “direitos fundamentais” (STF. Arguição de Preceito Fundamental 45. Informativo 345)”



    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.



    Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de com o objetivo de assegurar a observância do direito fundamental à saúde, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2017)



    Por fim, ressalto o julgamento do ARE 628.159-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.8.2013, no qual o agravante sustentava a ocorrência de ofensa ao art. 2º da Constituição sob o argumento de que o Tribunal de origem teria adotado critérios próprios de oportunidade e conveniência do ato administrativo. Na oportunidade, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 893.253-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)



    Ante o exposto, constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, razão pela qual nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente